Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001930-84.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILSON SILVA FREIRE Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 702 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001930-84.2022.8.05.0274, em que figura como apelante ADAILSON SILVA FREIRE e apelado DACASA FINANCEIRA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator